Tribunal: TJMT
Processo: 0000215-15.2014.8.11.0030
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000215-15.2014.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[LETICIA YULI TAKAGUI DE SOUZA - CPF: 954.015.801-00 (APELANTE), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 089.432.194-31 (ADVOGADO), LUIZA AKEMI GOMES - CPF: 427.902.391-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – COMÉRCIO ILEGAL DE MUNIÇÕES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE EM FACE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA –ALTERNATIVAMENTE – REQUER APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A NOTA NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ––INVIABILIDADE – ATENUANTE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL – PEDIDO DE SUBSTITUIÇAO DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS
– CABIMENTO – PREENCHIDO REQUISITOS OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III DO CP (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DOS FINAIS DE SEMANA) – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento é a incolumidade pública, o que ultrapassa a mera proteção à incolumidade pessoal, abrangendo a garantia e preservação do estado de segurança.

Para tanto, para que a conduta se tipifique nos delitos previstos na referida lei, neles incluído o art. 17 da Lei 10.826/03, basta a probabilidade de dano, ou seja, é prescindível sua efetiva ocorrência.

Com relação ao princípio da insignificância, como causa supralegal de tipicidade, recomenda considerar-se penalmente atípica a conduta criminosa que, a despeito de se subsumir formalmente ao tipo incriminador, é inapta a lesar o titular do bem jurídico tutelado e a ordem social.

Sendo a culpabilidade o grau de censura da ação ou omissão do réu, tal circunstância deve ser valorada a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta, considerando-se a intensidade do dolo ou da culpa que fogem ao simples alcance do tipo penal, ou melhor, que extrapolem o limite da intenção ou da previsibilidade.

In casu, a justificativa utilizada pelo magistrado foi que a: “(...) conduta das acusadas fora mais reprovável, sobretudo pelo fato de ser encontrado uma expressiva quantidade de munições na sua residência, sem a respectiva autorização legal”, muito embora seja uma quantidade considerável, não se denota suficiente para majoração da pena-base.

Constata-se que o art. 44 do CP, faz-se necessário que o réu preencha os requisitos objetivos e subjetivos, o que não se verifica na hipótese dos autos.

No caso em tela, procedeu o decote da circunstância judicial relativa a culpabilidade, assim substituo por 02 (duas) penas restritivas de direito sendo, trabalho de prestação de serviços à comunidade e limitação dos finais de semana a ser especificada pelo juízo da execução após o trânsito em julgado da presente demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 215-15.2014.8.11.0030 (código 44100),
originária da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, onde
Luiza Akemi Gomes e Leticia Yuli Takagui de Souza
foram condenadas por infringência ao disposto no artigo 17, da Lei 10.826/2003, a pena de 3 (três) anos e 09 (nove) meses de detenção e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa. (Id 16174950)

Inconformadas, interpuseram o presente recurso de apelação para que seja reformada a r. decisão para absolver as apelantes pelo reconhecimento da ausência de lesão ao bem jurídico tutelado ou pela aplicabilidade do Princípio da Insignificância. (Id 16174967)

Alternativamente, requer a reforma da sentença para que proceda nova dosimetria, mantendo na primeira fase a pena-base no mínimo legal e reconhecer a atenuante da confissão espontânea das acusadas e que a pena privativa de liberdade seja substituída por pena restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal, tendo em vista restarem atendidos todos os requisitos para que a substituição se opere.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau.
(Id 16174978 a 16174980)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 20580963)

“Sumário: Recurso de apelação criminal – Irresignação defensiva Comércio ilegal de arma de fogo e/ou munições (art. 17 da Lei 10.826/2003). 1. Pretende a defesa a absolvição das apelantes por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.
IMPOSSIBILIDADE
. Em que pese as apelantes tenham autorização para comercializar munições, efetuaram venda a pessoa desautorizada, em afronta às normas regulamentares, incidindo no tipo penal do art. 17 da Lei 10.826/03. 2. Requer, ainda, a absolvição por incidência do princípio da insignificância.
IMPOSSIBILIDADE
. Crime de perigo abstrato. 3. Pugna, subsidiariamente, pela retificação da dosimetria penal, com fixação da pena-base no mínimo legal.
IMPOSSIBILIDADE
. Respeitados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e necessidade da sanção penal imposta às apelantes. Confissão espontânea devidamente reconhecida e aplicada. 4. Por fim, pretende a substituição das penas restritivas de liberdade por restritivas de direito.
IMPOSSIBILIDADE
. Ausência dos requisitos do art. 44, do CP. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
. ”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020